Tribunal: TJMT
Processo: 1020181-27.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1020181-27.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: LEANDRO MUSSI
EMBARGADO: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.
Vistos etc
Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por LEANDRO MUSSI em face do id. 62620509, que determinou a intimação do agravado Banco CNH Industrial, sem manifestar sobre o requerimento expresso de apreciação da liminar.
O embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão, em vista da necessidade urgente de análise do pedido liminar do recurso de agravo interno, independentemente da oitiva da parte agravada, em razão da regra prevista no §1o, do art. 995 do CPC, requerendo a análise imediata do pedido liminar.
Contrarrazões carreadas aos autos.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer lançado pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. MARCELO FERRA DE CARVALHO, manifestou-se pelo não conhecimento dos embargos, diante da ausência de decisão recorrível.
É a síntese do necessário.
Decido.
Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.
No caso dos autos, conforme bem salientado pelo douto parecerista, tem-se que “o embargante recorre de mero ato ordinatório praticado pela Secretaria Judicial, que determinou a intimação da parte contrária para apresentação das contrarrazões, em face do qual não cabe recurso.”
De fato, o processo nem sequer chegou a vir concluso a esta Desembargadora.
Com essas considerações, com o parecer ministerial, não conheço do presente recurso.
Após o decurso do prazo para eventuais recursos, venham-me o feito concluso para apreciação do agravo interno.
Cuiabá, 15 de janeiro de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora